Tribunal: TCU
Processo: 038.512/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.512/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Auxiliadora Costa Rodrigues (XXX.315.806-XX); Maria Rita das Dores Mendes Costa (XXX.016.506-XX); Paulo Cesar Ferreira Almas (XXX.938.176-XX); Renato Gonçalves de Lima (XXX.178.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Divinópolis/MG- INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.